Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. ATRASO DE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. COMPANHIA DE FILHO MENOR DE IDADE DURANTE TODOS OS TRANSTORNOS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. VALOR ARBITRADO. R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar a cada autora R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Os autores discorrem sobre a falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de voo por problemas técnicos e um atraso de aproximadamente 10 horas para chegada ao destino final (Bariloche, Argentina – Brasília).
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega em preliminar a necessidade de suspensão processual em razão da Pandemia do Coronavírus. No mérito, alega que houve a reacomodação dos passageiros no voo seguinte, que não houve falha na prestação do serviço e que não há que falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de suspensão processual: Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Ademais, a situação emergencial pela qual o mundo passa em razão dos efeitos da pandemia não impede a atuação jurisdicional. PRELIMINAR REJEITADA
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Pela teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de aviação respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços aos seus clientes.
6. O cancelamento de voo que atrasa excessivamente a chegada do passageiro em seu destino, aliada a ausência de qualquer assistência, configura falha na prestação de serviços da empresa aérea, ensejando o dever de indenizar moralmente.
7. Os autores comprovaram que seu primeiro voo original iria ocorrer no dia 09/01/2020 (Buenos Aires X São Paulo) às 19:20 e que somente embarcam em outro, no dia 10/01/2020 às 16:25 (ID 18721805), tendo todo o dissabor de entrar na aeronave, permanecer por algumas horas, sair da aeronave, coletar suas bagagens de volta, ir até o hotel para dormir, retornar ao aeroporto. Isto tudo com seu filho de 12 anos. Também comprovam que só chegaram à cidade destino (Brasília) 12 horas depois do programado.
8. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
9. Em razão do atraso de doze horas para chegada ao destino final, além de todo o aborrecimento sofrido no aeroporto internacional de Buenos Aires, como já explicado no tópico 7 desta ementa, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a hipótese de configuração do dano moral, passível de indenização.
10. Em relação ao valor arbitrado para indenização por danos morais pelo juízo de origem, de R$ 4.000,00 para cada autor, entende-se que é proporcional e razoável. Deve ser levado em conta o poder lesante da empresa aérea, o valor das passagens, o tempo do atraso do voo de quase 12 horas e todo o aborrecimento ocorrido no aeroporto internacional de Buenos Aires.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95),
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.